Tribunal: TJSP
Processo: 1005721-43.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DUPLICATAS MERCANTIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA DA EXIGIBILIDADE NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DUPLICATAS MERCANTIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA DA EXIGIBILIDADE NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC/15. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de inexigibilidade de débito, cancelamento de protestos e indenização por danos morais, ajuizada pela autora, em razão de protestos indevidos de duplicatas mercantis sem lastro contratual.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) a aplicabilidade da Teoria da Aparência, diante da alegada representação comercial exercida por terceiro; (ii) a caracterização, ou não, de dano moral indenizável decorrente do protesto indevido de título; e (iii) a correção dos critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de Decidir
3. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Mantida. A duplicata mercantil – desde que sem aceite e circulação por endosso, como ocorre no caso em tela -, é título de crédito causal, devendo estar vinculada a uma efetiva relação jurídica subjacente (Lei no 5.474/68, arts. 13, 15 e 20), competindo ao emitente demonstrar a existência da transação que lhe deu origem (CPC/15, art. 373, inc. II). No caso, a ré não comprovou qualquer vínculo jurídico com a autora, limitando-se a afirmar que as negociações ocorreram por intermédio de terceiro, cuja relação com a empresa autora não restou demonstrada por qualquer meio idôneo. Os documentos apresentados – inclusive declaração isolada do mencionado terceiro – não se prestam a comprovar poderes de representação e foram infirmados por outras provas, como boletim de ocorrência e inquérito policial instaurado para apurar eventual estelionato.
4. TEORIA DA APARÊNCIA. Inaplicável. Inexistem elementos que autorizassem a ré a acreditar, de boa-fé, na legitimidade do suposto representante. Ausente histórico de negociações anteriores com êxito, tampouco cautelas mínimas na verificação da identidade do contratante. A conduta imprudente da ré afasta a proteção conferida por tal teoria, impondo-se o reconhecimento da inexigibilidade das duplicatas e a manutenção da sustação dos protestos.
5. DANO MORAL. Mantido. O protesto indevido de títulos caracteriza dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo, inclusive quando se trata de pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ). A ofensa à honra objetiva da autora, decorrente dos protestos ilegítimos, impõe a manutenção da condenação indenizatória no valor de R$ 9.640,00, não comportando a redução pretendida.
6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O valor da condenação permite a aplicação do §2o, do art. 85, do CPC/15, observada a ordem de preferência fixada pelo STJ no Tema 1.076. Reforma da r. sentença para constar a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.